Tribunal: TJDFT
Processo: 0710150-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO. NEGATIVA PELO MM. JUÍZO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A prisão cautelar, antecedente de um decreto condenatório definitivo, é medida excepcional em nosso ordenamento jurídico, razão pela qual o seu cabimento somente ocorre quando presente algum dos pressupostos constantes no artigo 312 do Código de Processo Penal.
2. No presente caso embora a conduta imputada ao acusado seja grave – homicídio qualificado pelo motivo fútil -, trata-se de crime praticado há mais de 07 (sete) anos; e o réu não voltou a se envolver em qualquer outra ação penal ou inquérito policial após os fatos, mitigando-se a sua suposta periculosidade. Ademais, não se pode supor que tenha se evadido após a prática dos fatos, tendo em vista que o Inquérito Policial que apurou a conduta foi encerrado somente em junho de 2019.
3. Negado provimento ao recurso.